Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005386-87.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MULTISOLUCOES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME - CNPJ: 11.049.858/0001-67 (EMBARGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXCERTO DA EMENTA QUE SE REFERE A OUTRO CASO – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO –- SANEAMENTO DO VÍCIO – NOVA PUBLICAÇÃO DA EMENTA CORRETA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Havendo notório erro material, pela inserção de ementa referente a outro caso, e não à correta síntese do julgamento do agravo de instrumento, deve ser provido o recurso de embargos de declaração para saneamento do erro material, com reelaboração e nova publicação da ementa correta e adequada ao caso. 2. O recurso de embargos de declaração não pode ser manejado para renovar a discussão dos fatos e fundamentos da causa e obter a modificação do julgamento, porquanto, a interposição dos declaratórios é cabível somente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA. e GINCO URBANISMO LTDA.,

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1005386-87.2020.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá/MT que, à unanimidade, desproveu o recurso para manter a r. sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação monitória promovida pela Apelada/Autora para fins converter o mandando inicial em mandado executivo, constituindo título executivo judicial em benefício do Apelado no valor de R$ 66.257,43 (sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação pelo INPC e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, no patamar de 1% a.m., além de condenar as Apelantes/Requeridas “ao pagamento de custas processuais na forma da lei e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(Id. no 122391462)

A embargante aduz que o acórdão padece de erro material, pois excerto da ementa lançada se refere a caso diverso; alega, ainda, que, no caso, o acórdão incorreu em omissão, pois,
“Malgrado todas as evidências postas nos autos, o acordão se limitou a afirmar que “os Apelantes/Requerido/embargantes, não apresentaram provas suficientes para excluir a presunção de veracidade da dívida”. Ora, data maxíssima vênia, os documentos que comprovam a extinção do direito alegado pela apelada constam dos autos”,
diz ainda que
“Essas omissões, expressamente apontadas nas razões desses Declaratórios precisam ser enfrentadas pelo Colegiado, notadamente porque relevantes e sua análise conduzirá a conclusão no sentido de que não apenas a Apelante nada deve a apelada, mas que é essa última quem tem o dever de indenizar”.
(Id. no 125402195)

Ao final, diz que
“revela-se omisso e contraditório o v. acordão nesta parte, seja porque não se manifestou acerca da distribuição do ônus sucumbencial, seja porque ao manter incólume a sentença reconhece a sucumbência recíproca, mas deixa de condenar a apelada proporcionalmente nas despesas processuais, inclusive de honorários, o que não se mostra minimamente coerente, a ensejar, portanto, a reforma do acórdão também neste ponto
” e pede o
“acolhimento dos embargos para retificar erro material e sanar vícios de omissão e contradição existente.
(Id. no 125402195)

Os agravados ofertaram contrarrazões ao recurso, concordando apenas com o pleito para que seja sanado o erro material contido na ementa (cf. Id. no 126227162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura dos documentos vinculados aos Id. no 124735698
mostra que houve erro material quando da elaboração da ementa do acórdão embargado, lançada no sistema PJE, sendo, pois, evidente o erro formal a comprometer o acórdão que, na verdade, desproveu o Recurso de Apelação no 100538687.2020.8.11.0041
, estando trecho da ementa, apenas na parte que se refere ao tipo de contrato, está a se referir a caso diverso.

Cabe, pois, reelaborar e reescrever corretamente a ementa do acórdão embargado, cujo respectivo julgamento concluiu pelo desprovimento do recurso de apelação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE EMPREITADA
– PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA 2a APELANTE – REJEIÇÃO –– PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA – RELAÇÃO OBRIGACIONAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO QUE CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – ÔNUS QUE INCUMBE AO REQUERIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC/2015 – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a existência da relação obrigacional entre partes em elemento documental sem eficácia de título executivo, recai sobre a parte requerida o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, de modo que, não o fazendo, a procedência da pretensão monitória é medida impositiva. 2.“Não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017).

Por outro lado, no tocante a alegação de que o acórdão ainda padece de omissão e contradição tenho que, a
irresignação recursal d
as

e
mbargante
s

apenas empreende mera
rediscussão dos fatos e fundamentos,
expressando
mero inconformismo com o posicionado adotado pelo ac
órdão
hostilizad
o
; como constou expressamente d
o v. acórdão:

Com efeito, na ação monitória, o documento apresentado pelo credor caracteriza o início de prova escrita quanto à existência do negócio e do débito existente. Outrossim, assegura-se ao devedor, através dos embargos, opor-se,
fundamentadamente
, à cobrança.

Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, na ação monitória, parte-se da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente/apelado, presunção que somente poderá ser afastada mediante atuação dos Requeridos/apelantes, que poderá opor embargos monitórios à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito buscado pelo pretenso credor.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA (CHEQUE) – RELAÇÃO OBRIGACIONAL DEMONSTRADA – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC/73 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DO LIMITE LEGAL (ART. 20, § 3o, DO CPC/73) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação monitória apresentada com base em prova escrita, com demonstração da relação obrigacional havida entre partes e sem eficácia de título executivo, faz recair sobre ao réu o dever de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC/73). Não o fazendo, a procedência da ação é medida impositiva.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais. (TJMT, Ap 145399/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTAS FISCAIS SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. Considerando que a parte-autora logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, NCPC), pois trouxe aos autos prova escrita da dívida (artigo 700 do NCPC), merece ser mantida a procedência da ação monitória, mormente porque o alegado pagamento não resultou comprovado pelo réu, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do NCPC. Outrossim, a prova testemunhal, no caso sub judice, não serve como substituto de prova documental, especialmente porque as testemunhas, em razão do grau de parentesco mantido com o réu, sequer prestaram compromisso. Apelação desprovida. (Apelação Cível No 70070887948, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 24/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. VALIDADE. ÔNUS DA

PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA: No caso concreto, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto os apelantes silenciaram na oportunidade em que lhes cabia falar nos autos, antes da conclusão do feito para sentença. DAS DUPLICATAS E NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA: A duplicata é título de crédito eminentemente causal, portanto, está obrigatoriamente vinculada à existência de causa debendi, devendo corresponder a uma compra e venda ou prestação de serviços, conforme o disposto nos artigos 1o, 2o e 20 da Lei 5.474/68. No caso concreto, a relação jurídica firmada entre as partes não foi negada pelo recorrente, que expressamente reconheceu a integralidade do débito, sem qualquer ressalva relativamente ao alegado não recebimento das mercadorias atreladas a uma das notas fiscais cobradas. Não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento, ou outro fato constitutivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC), é o caso de negar provimento ao apelo, para manter a sentença nos termos em que proferida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível No 70064510977, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 13/08/2015)

Assim, estando presentes os requisitos essenciais para a propositura da ação monitória, não há falar em carência da ação, e mais, o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora recai sobre a parte requerida (art. 373, II, do CPC/2015).

Deste modo, não se verifica outro modo de solucionar a demanda senão com base no ônus da prova, cuja disposição é dirigida às partes, como forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das expectativas que o processo lhes enseja, e a consequência do descumprimento é estritamente processual, podendo gerar desvantagem à parte que não o atendeu.

No caso, a apelada/Requerente logrou êxito em demonstrar, mediante prova convincente a origem do débito e o inadimplemento do embargante através dos documentos juntados, mas, especialmente porque, os Apelantes/Requerido/embargantes, não apresentaram provas suficientes para excluir a presunção de veracidade da dívida.

Posto isso, o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, devendo ser mantido integralmente.

Com essas considerações desprovejo o recurso
”
.

(Id. no 123874460)

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da lide, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, servindo a alega omissão quanto a esse ponto como mero pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vício de omissão ou contradição sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que é imprescindível é
que
a

fundament
ação decisória abranja os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório

Outrossim, s
e a
s
embargante
s
não concorda
m
com a interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos da forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado

erro in judicando
.

Posto isso, não evidenciada a existência do vício de erro material, elencado no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional em questão, cuja decisão restou formalmente maculada apenas por erro material, acolho em parte os presentes declaratórios para sanar o vício do erro material (CPC, art. 1.022, III), determinando que a nova publicação enfeixe no cimo a ementa correta supra reelaborada e reescrita, mantendo, porém, os termos decisórios do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022